Tribunal: TJSP
Processo: 2316838-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RETRATAÇÃO DENEGADA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA INDEMONSTRADA – RENDA FAMILIAR A SER CONSIDERADA PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE DESEMBOLSO – VALOR CONFERIDO À CAUSA REDUZIDO PARA FINS FISCAIS - ART. 292, §3o, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.